Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701839-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. P. E. D. A., CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por REBECA PINHEIRO ELOÁ DE ALMEIDA e CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA em que o juízo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança realizada pelo hospital das despesas provenientes da internação da primeira autora, bem como para que se abstenham de negativar o nome das autoras em razão da dívida discutida na demanda ou, caso já tenha havido a negativação, a suspensão da publicidade, no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 10.000,00. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a exiguidade do prazo para cumprimento da decisão, bem como a desproporcionalidade da multa arbitrada. Aponta a existência dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do agravo para que seja revogada a decisão agravada. Preparo regular no ID 55078851. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, seja pela falta de interesse e legitimidade recursais, seja pela inobservância do princípio da dialeticidade. Como é cediço, para que possa manejar recurso, a parte deve, dentre outros requisitos, observar a existência de interesse recursal, que consiste na possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo, ou seja, que o recurso lhe tenha alguma utilidade; além da legitimidade, que se consubstancia na pertinência subjetiva, prevista em lei, para lançar mão do recurso. Reza o art. 996, CPC, que “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica” (g.n.). No caso dos autos, as autoras agravadas, em sua peça de ingresso, alegaram que o hospital réu (SANTA HELENA) realizou cobranças alegadamente indevidas e dirigiram pedido ao Poder Judiciário para que fosse “deferida, em tutela de urgência, a suspensão de qualquer cobrança realizada pelo hospital em nome da Autora ou de qualquer de seus representantes, bem como, a não inclusão ou sua exclusão definitiva, de qualquer tipo de banco de dados de cadastro de inadimplentes ou de restrição ao crédito, em conformidade com a Súmula n. 548, do STJ” (g.n.). Vê-se, com isso, que a decisão judicial em nada afeta a esfera jurídica da operadora de planos de saúde recorrente, razão por que resta evidente a sua ilegitimidade e carência de interesse recursais. Não bastasse isso, as alegações recursais encontram-se completamente dissociadas das razões e do dispositivo da decisão agravada. Com efeito, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr. “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) Na decisão agravada, o magistrado de 1a instância determinou a suspensão da cobrança realizada pelo hospital das despesas provenientes da internação da primeira autora, bem como a abstenção de negativar o nome das autoras em razão da dívida discutida na demanda ou, caso já tenha havido a negativação, a suspensão da publicidade. Em razão disso, caberia à recorrente, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para readequar o julgamento, o que não foi feito. Como restou evidente, a recorrente deixou de veicular fundamentação adequada ao recurso manejado, a fim de enfrentar as questões tratadas na decisão, abordando tema totalmente desconexos com os lançados na instância de origem. A recorrente discorreu sobre a inexistência de obrigações contratuais da operadora do plano de saúde com as autoras em relação à cobertura de forma universal e ilimitada a todo e qualquer evento relacionado à demanda de assistência médica. Tal circunstância inviabiliza a apreciação do recurso, ante a inobservância do princípio da dialeticidade. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inc. III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre parte das razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser totalmente conhecido. (...)” (Acórdão 1700024, 07117145720228070006, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na decisão agravada, não havendo, pois, correlação entre elas. (...)” (Acórdão 1124898, 07047613720188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Portanto, inadmissível o agravo manejado sem observância dos requisitos legais. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Oficie-se ao juízo de origem. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora